Tribunal: TJMT
Processo: 1027183-17.2023.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027183-17.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 830.829.801-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA EM PLANILHAS DE CÁLCULO. REFORMA
D
A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL
. RECURSO PR
OVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em sede de cumprimento de sentença para cobrança de
FGTS,
férias e terço constitucional, referentes aos períodos de 20
18
a 202
4
. Alega o Recorrente a existência de excesso de execução,
ao fundamento que o cálculo da contadoria teve como base as férias de 45 dias, ao invés de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pela
contadoria, e homologado pelo juízo
foram elaborados
em divergência com o parâmetro da sentença
e, portanto, devem ser corrigidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado pode alegar excesso de execução em embargos à execução, nos termos do art. 917, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de ofício do valor executado quando
houver indícios de erro material ou enriquecimento ilícito, sem que isso represente afronta à coisa julgada.

O reconhecimento da inconsistência nos cálculos não implica a aceitação dos valores apresentados pelo executado, devendo o novo valor ser apurado pela contadoria judicial, nos limites do título executivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que
homologou
os cálculos apresentados pela
contadoria
.

No recurso alega que o cálculo realizado pela contadoria deixou de observar os parâmetros fixados em sentença, uma vez que realizou o cálculo com base de 45 dias ao invés de 30 dias, a qual a parte adversa possui o direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A
sentença condenou o executado ao pagamento das férias não pagas acrescidas do terço constitucional, sobre os
30
dias de férias,
e FGTS
referente ao período de 20
18
a 2022.

Em impugnação, o executado alega que houve o devido pagamento das verbas cobradas nos autos (Id.
291645885
).

Enviado os autos a contadoria, o cálculo realizado apontou como devido a título de férias (45 dias), e adicional o valor de R$
32.951,37
.

Destaque-se que a possibilidade de impugnar a cobrança indevida visa evitar o enriquecimento ilícito do exequente, de modo a assegurar que a execução de limite ao valor realmente devido.

No mais, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o executado alegar
excesso de execução mesmo após o trânsito em julgado, desde que apresente prova inequívoca e específica, e que a discussão recaia apenas sobre o cumprimento da obrigação, e não sobre o mérito da condenação.

Infere-se que a sentença determinou que é devido ao Exequente férias e adicional sobre 30 dias, e não sobre 45 dias, como elaborado pela contadoria.

Assim, para evitar o enriquecimento ilícito e prejuízos às partes, e considerando a divergência quanto ao
quantum
debeatur
, torna-se imprescindível o recálculo pela contadoria do juízo, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/2009.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução, com reabertura da fase de apuração do valor exequendo, diante do reconhecimento, de ofício, da possível ocorrência de excesso de execução, devendo os autos serem remetidos à
contadoria judicial
para elaboração de novo cálculo, nos limites do julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025